Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720628-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAIMISSON NOGUEIRA DA SILVA, MATHEUS DA SILVA CORTE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de RAIMISSON NOGUEIRA DA SILVA e MATHEUS DA SILVA CORTE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Itapoã, em decorrência da coação ilegal que manteve o decreto prisional dos pacientes. No caso, os pacientes foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva, após requerimento do Ministério Público, em decisão prolatada aos em 30/03/2020, pela suposta prática do crime tipificado no artigo Art. 157, § 2, II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas). O Juízo da Vara Criminal do Itapoã procedeu de ofício ao reexame acerca da eventual manutenção dos pressupostos e fundamentos do decreto preventivo dos denunciados, fundamentando sua decisão na ausência de fatos novos. Daí o presente Habeas Corpus, por meio do qual o impetrante sustenta que houve inexistência de flagrante real, bem como ausência de fundamento idôneo para a presunção da evidência. Argumenta sobre o excesso de prazo, a primariedade e a afronta aos direitos constitucionais à dignidade humana, à vida, à saúde, bem como ao Princípio constitucional da proporcionalidade. Ressalta que ao não libertar os réus, isto é, ao não agir para preservar o risco à vida e à saúde causado pelo encarceramento em tempos de pandemia, a dimensão positiva da dignidade humana também está sendo violada. Discorre, ainda, sustentando que a pretensão é amplamente possível diante da situação de os réus se verem presos na iminência de ter a saúde vulnerada pela contaminação em massa da COVID-19 que vem ocorrendo na Papuda, além do descaso no que se refere à dignidade da pessoa humana. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, uma vez que os pacientes estão custodiados, sob ordem da autoridade coatora, ou que sejam oficiados ao CDP e à Secretaria de Saúde do GDF para o fornecimento dos prontuários médicos dos réus. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, ante a inexistência de fundamentação substanciosa. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 17330835 - Pág. 102. Do que se extrai dos autos, os pacientes tiveram sua prisão em flagrante convertida em preventiva, na qual eles foram autuados pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 157, 2o, inciso II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas). Analisando a decisão transcrita, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar dos pacientes e deixou claro o fato de que, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste TJDFT: "HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. (...)" (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] A impetrante alega que houve inexistência de flagrante real, bem como da ausência de fundamento idôneo para a presunção de flagrante. Compulsando os autos, verifico que a prisão em flagrante se encontra material e formalmente válida, de acordo com o art. 302 do CPP. Ressalto trecho do depoimento da vítima perante a autoridade de policial (ID Num. 61673450 - Pág. 2): “Que após passar as características dos autores, foram em direção ao MANDALA e avistaram os autores em via púbica com as mesmas características, um estava de casaco preto e boné preto e outro estava com o casaco branco. Ao realizarem a abordagem, encontraram o casaco e o dinheiro da vítima com os autores. A vítima estava dentro da viatura, e, ao ver os suspeitos na rua, apontou para os policiais militares quem eram os suspeitos. Não encontraram a sandália e a faca” Ora, os pacientes foram encontrados, logo depois do crime com os objetos da vítima, não havendo nenhuma ilegalidade na prisão em flagrante, conforme corretamente homologada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC). Em relação ao excesso de prazo alegado pela impetrante, ressalto que o Princípio da razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. No caso em tela, o feito envolve dois acusados, além da rigorosa pandemia que ocorreu em todo o mundo (Covid-19), que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. O Magistrado a quo assim se manifestou quanto ao indeferimento do relaxamento da prisão do acusado, afirmando que: “Frise-se, ainda, que a não designação de audiência de instrução e julgamento, por conta das medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, não se reporta e não altera o contexto fático que motivou o decreto da prisão preventiva dos acusados, não constituindo, por conseguinte, causa autônoma e eficiente para a revogação das custódias cautelares. Por outro lado, o risco de contágil atinge indistintamente todos os setores da sociedade, não se restringindo, portanto, aos internos do sistema carcerário. O que não poderia ser diferente no âmbito do Poder Judiciário, cuja emergência de saúde pública impôs a necessidade de suspensão dos atos processuais presenciais - tais como o cancelamento de audiências e atos presenciais - como medida absolutamente excepcional e necessária ao resguardo das próprias partes e de todos os atores do processo judiciário, o que torna que absolutamente razoável o prolongamento da persecução penal.” Nesse sentido, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com o motivo de força maior, em razão da declaração de situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, que fez o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo Corona Vírus, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido, é a jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SUA FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1248234, 07095779120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No que tange ao pedido para que sejam oficiados ao CDP e à Secretaria de Saúde do GDF para o fornecimento dos prontuários médicos dos réus, sem razão. A impetrante não comprovou minimamente que os pacientes fazem parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19, sendo desnecessária remessa a SESIPE para a verificação do prontuário médico dos presos. Outrossim, a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento, quando necessário, à rede pública de saúde. Saliente-se, ainda, que a primariedade não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n) Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede de análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Brasília, 6 de julho de 2020 10:28:53. ROBSON BARBOSA Desembargador